Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720365-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL EXECUTADO: MARIA GORETTI BEZERRA D E C I S Ã O Recebo o Cumprimento Provisório de Sentença. Intime-se a executada através de seu patrono para realizar o pagamento do valor executado no prazo de 15 (quinze) dias; transcorrido esse prazo, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para a executada apresentar impugnação, nos termos do art. 525, CPC, sendo desnecessária nova intimação. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 14:48:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador